Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700853-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CRISTINA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, 0735080-27.2024.8.07.0016, que se processa junto ao 3o Juizado especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Contudo, logo após a interposição, a parte Agravante desistiu do recurso interposto. Diante do exposto, ACOLHO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA apresentado pela parte Agravante, com fundamento no artigo 11, inciso XII do RITRJE deste Tribunal, restando prejudicado o prosseguimento do recurso. Preclusa esta decisão, arquivem-se, com a adoção das cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator